Tribunal: TJSP
Processo: 0001556-23.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, "caput" e 35, caput", ambos da Lei no 11.343/06) – Acusado JOSÉ VITOR confessou ter sido contratado pelo corréu CLEITON, convivente da corré ANA PAULA, para o transporte de mais de 257 Kg de maconha - Conteúdo das mensagens trocadas entre ANA PAULA e supostos traficantes são insuficientes para a caracterização

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, "caput" e 35, caput", ambos da Lei no 11.343/06) – Acusado JOSÉ VITOR confessou ter sido contratado pelo corréu CLEITON, convivente da corré ANA PAULA, para o transporte de mais de 257 Kg de maconha - Conteúdo das mensagens trocadas entre ANA PAULA e supostos traficantes são insuficientes para a caracterização do crime de associação criminosa em relação a ela; bem como inexistem outras evidências de que JOSÉ VITOR fosse algo além de uma "mula" do tráfico no crime em questão, sendo o caso de se absolver JOSÉ VITOR e ANA PAULA quanto a este crime - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas somente em relação ao crime de tráfico de drogas entre Estados da Federação – Conjunto probatório satisfatório – Regime inicial fechado mantido – RECURSO DE JOSÉ VITOR PARCIALMENTE PROVIDO, ACOLHENDO-SE NA ÍNTEGRA O APELO DE ANA PAULA.